Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716461-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELIANE JORGE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DELIANE JORGE PAIVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0716892-20.2023.8.07.0016), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora requer a suspensão dos efeitos do ato que a excluiu do grupo de portadores de deficiência em concurso público. Interposto agravo de instrumento, foi determinada a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com o consequente retorno da agravante às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência. Em manifestação acostada ao ID 49758727, a agravante sustenta o descumprimento parcial do comando judicial, requerendo que “o Agravado/Réu cumpra a decisão judicial com o retorno da Agravante/Autora ao certame público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Edital n° 01/2022) na qualidade de pessoa com deficiência, tanto para o cargo de GESTOR em Políticas Públicas e Gestão Governamental quanto para o cargo de ANALISTA em Políticas Públicas e Gestão Governamental”. Instada, a parte agravada informou que a liminar deferida nos autos foi devidamente cumprida, tendo juntado documentos (IDs 49870116 e 50386374). Assim, nada a prover acerca do requerimento formulado pela agravante ao ID 49758727, uma vez que o provimento jurisdicional foi devidamente cumprido. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator